Tribunal: STF
Processo: ARE 1501488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenia Feitosa Vieira interpôs agravo (eDoc 74) em face de decisão (eDoc 68) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no óbice da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 59), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 48) violou o art. 5º, inciso XXXVIII, “a” e “c”, da Constituição da República. 



    Reitera, no recurso extraordinário com agravo, as razões do recurso extraordinário.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não seguimento do recurso, em parecer que está assim ementado: 



    Processual penal. RE da defesa. Pleito de anulação de condenação por homicídio consumado e homicídios tentados. Alegação de que o assistente da acusação fez uso, na Sessão do Júri, de argumento de autoridade ao citar a decisão de pronúncia. 1. A preliminar de possibilidade de Repercussão Geral no presente RE mostra-se genérica, o que é óbice ao seguimento do recurso. 2. O TJ de origem decidiu a lide, no ponto objeto deste RE, com base no teor da norma infraconstitucional pertinente, o inc. I do art. 478 do CPP. Nos embargos de declaração interpostos na origem, a defesa sequer alegou que a lide, nessa questão, demandasse solução, precipuamente, ao teor das normas constitucionais que aponta no RE como inobservadas. Ausente o devido prequestionamento constitucional, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica na espécie é apenas reflexa. 3. Ao provimento do RE, seria necessário prova plena de que a fala do assistente de acusação tenha feito menção direta ao conteúdo da pronúncia ou ao de qualquer decisão que a tenha mantido, em julgamento de recursos posteriores à pronúncia. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória. Incide o óbice da Súmula 279/STF na espécie. 4. Pelo não seguimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo apenas alegações genéricas referentes ao mérito da controvérsia e reproduzindo as premissas trazidas no extraordinário. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente